Tribunal: TJDFT
Processo: 0004784-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004784-70.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA DESPACHO Ao Banco-apelante, em cinco dias, para manifestar-se sobre a proposta de acordo aludida pelo apelado-autor em sua petição (id. 65968576). Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora